Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721698-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIANA MARIA ARAUJO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 153742842, na origem) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por Sebastiana Maria Araujo Costa, não acolheu a impugnação manejada pelo Executado/Agravante para manter a correção monetária da dívida com incidência do IPCA-E e, a partir de 9/12/2021, mediante aplicação da SELIC. Alega, em resumo, que não deve prevalecer a r. decisão recorrida no ponto em que deixou de acolher o requerimento para limitar a condenação ao dia 28/4/1997, data do ajuizamento do Mandado de Segurança no 7.253/97. Destaca que essa limitação ficou assentada no título exequendo. Aduz que a aplicação do IPCA-E como índice ofende a coisa julgada, pois o título judicial executado fixou a correção monetária pela TR. Menciona precedentes que entende abonarem a tese defendida. Sustenta, ainda, que a Exequente/Agravada não detém legitimidade ativa para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA, pois, no período abrangido pelo crédito executado, a Exequente era servidora de fundação distrital, não abrangida pelo título executivo, portanto. Postula que o processo seja suspenso até o julgamento do Tema no 1.170 pelo c. STJ. Requer antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório Decido. Registre-se o conhecimento apenas parcial do recurso. Analisadas as razões recursais, verifica-se que o Agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida relativamente à alegada ilegitimidade ativa da Exequente, fazendo-o de maneira genérica. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Ademais, a alegação de ilegitimidade se pauta no fato de ser a Exequente servidora de Fundação, o que não condiz com a realidade, a partir do exame dos documentos acostados aos autos originários. Dessa forma, não conheço do Agravo de instrumento nesse ponto. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Esclarece-se que, a despeito do reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1170, não houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Sobre a pretensão do Agravante, destaque-se que a Ação Ordinária no 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar aos servidores as prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até a data em que for efetivamente restabelecido o pagamento do benefício alimentação (ID 146022798 - págs. 3 a 8, na origem). Os Embargos de Declaração opostos foram acolhidos para declarar que os juros de mora foram fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/16 (ID 146022798 - págs. 9 e 10, na origem). Em grau recursal, foi dado parcial provimento à remessa oficial e negado provimento aos recursos (ID 146022798 - págs. 11 a 18, na origem), apenas para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/09 à disciplina nela prevista. Ocorre que, conforme se observa na fundamentação da sentença, o título executado se refere ao período entre a supressão do benefício e a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ocorrida em 28/4/1997 (ID 146022798, págs. 5 e 6, na origem), verbis: “(...) b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: “Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995. Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da Impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (...)” (Grifou-se) Assim, o recebimento do auxílio alimentação é devido no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, diante do risco de pagamento de valores à parte Agravada que extrapolam os limites da condenação. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator